Tribunal: TJSP
Processo: 1007804-19.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tabelionatos, Registros, Cartórios
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1007804-19.2017.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que
são
embargantes
MAURO
ALEXANDRE BARGOSA
BORDINI
e
RONALDO MORSELLI, é embargado ANDRÉ GUIMARÃES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) E MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007804-19.2017.8.26.0224/50000 -
2
Voto no 42.183
Embargos de Declaração no 1007804-19.2017.8.26.0224/50000
GUARULHOS
Embargante: RONALDO MORSELLI
Embargado: ANDRÉ GUIMARÃES PEREIRA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
1.
Contradições
não
identificadas.
Pretendida
infringência do julgado que deve ser buscada nas
vias próprias. 2. O prequestionamento expresso é
desnecessário, nos termos do art. 1.025. 3.
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos pelo
notário Ronaldo Morselli contra o acórdão de f. 347/59, com
fundamento no art. 1.022, I, do CPC. Aponta três contradições no
julgado: a primeira reside na não aplicação do art. 22 da Lei
13.286, de 2016; a segunda na interpretação dada ao Recurso
Extraordinário 842.846/SC, afetado ao Tema 777, que, segundo
entende, não cuidou en passant da responsabilidade civil dos
registradores,
mas,
da
responsabilidade
subjetiva
desses
profissionais. E a última contradição respeita a entendimento
diverso acerca da culpa do notário , adotado por este Tribunal
em
demanda
análoga
à
presente
(Ap.
no
1008794-68.2016.8.26.0604). Ao final, pede o empréstimo de
excepcionais
efeitos
infringentes
aos
declaratórios
e
o
prequestionamento das matérias suscitadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007804-19.2017.8.26.0224/50000 -
3
É o relatório.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de
Processo Civil, Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (III)
corrigir erro material.
Verifica-se contradição quando no
acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis1.
Não há que cogitar de contradição
entre o acórdão e outra decisão porventura anteriormente
proferida no mesmo processo, pelo tribunal ou pelo órgão de grau
inferior. Se a questão estava preclusa, e já não se podia voltar
atrás do que fora decidido, houve sem dúvida error in procedendo,
mas o remédio de que agora se trata é incabível. Também o é na
hipótese de contradição entre o acórdão e o que conste de alguma
peça dos autos (caso de error in iudicando)2.
Se assim é, por óbvio, e com muito
mais razão, não se prestam à solução de antinomias externas
(“contradições” entre fundamentação ou dispositivo e outros
julgados, doutrina, princípios ou normas de direito positivo)

fundamentação encontrada na esmagadora maioria dos embargos
de declaração que atulham as mesas dos tribunais de apelação.
1 José Carlos Barbosa Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 2 .
ed., pg. 519.
2 Op. cit., pg. 520.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007804-19.2017.8.26.0224/50000 -
4
A hipótese não se materializa nas
situações apontadas pelo embargante. O acórdão embargado foi
claro e suficiente, dispondo, no que interessa:
...3. Os fatos ocorreram em 2014, quando vigorava a redação
original do art. 22 da Lei no 8.935, de 1994, segundo o qual
“os notários e oficiais de registro responderão pelos danos
que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de
atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito
de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos”.
Deveras, conquanto o art. 6o da Lei de Introdução ao Direito
Brasileiro (Decreto-lei no 4657, de 1942) possa gerar alguma
dúvida interpretativa na espécie, em que a contenda não se
vincula a ato jurídico celebrado, substantivamente, entre as
partes, certo é que a hipótese concerne a direito adquirido in
genere, na lição de Caio Mario, porquanto, com a
consumação dos atos fraudulentos, incorporou-se ao
patrimônio da vítima o direito de haver a pertinente
reparação. Daí porque, conclui, os direitos de obrigação
regem-se pela lei do tempo em que se constituíram, no que
diz respeito à formação do vínculo, seja contratual, seja
extracontratual3.
Outrossim, conquanto na condição de delegados do serviço
público não sejam “pessoas jurídicas (...) de direito privado
prestadoras de serviços públicos”, sua carga normativa era
exatamente a mesma do art. 37, § 6o, da Constituição da
República. E assim considerava a jurisprudência da época,
ilustrada no precedente trazido a lume na sentença, ilustrada
pela Apelação no 0159675-88.2003.8.26.0100, da relatoria
do eminente Desembargador Cesar Ciampolini:
Ação de indenização. Fraude em compra e venda de
imóvel. Falsidade de instrumento de procuração outorgado
ao suposto representante do proprietário da área. Escritura
de venda e compra, lavrada em Tabelionato de Comarca
diversa daquela em que outorgada a procuração, sem a
observância
das
devidas
cautelas.
Ação
julgada
parcialmente procedente em primeiro grau. Apelo do
Tabelião. Negligência dos Tabeliães responsáveis pela
lavratura da falsa procuração pública e da escritura de
compra e venda do imóvel caracterizada. Desnecessidade,
3 Caio Mario da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, Vol. I, 4a Ed. Forense, 1974, pp.
147/53, notadamente 151/3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007804-19.2017.8.26.0224/50000 -
5
a rigor, de comprovação de culpa, à vista da
responsabilidade objetiva dos notários (STJ, REsp
1.163.352, HERMAN BENJAMIN). Decisão de primeiro
grau que se confirma, também na forma do art. 252 do
RITJSP. Apelação desprovida. (j. 23/6/2015, v.u.)
A propósito, o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal,
do Recurso Extraordinário n.o 842.846/SC, afetado ao Tema
777, não repercute no desate, pois claro está, no acórdão, que
a corte debruçou-se exclusivamente sobre a responsabilidade
do Estado perante atos praticados por notários e registradores.
O citado art. 22 da lei 8.935 foi examinado apenas en
passant, ainda assim sob a redação atual, que passou a
vigorar quando o caso aguardava inscrição em pauta...
Tal se justifica porque se está a chancelar a fé pública e a
segurança jurídica dos negócios em consequência do que a
lavratura de atos ideologicamente fraudulentos, com o uso de
documentos adulterados, expõe não apenas a pessoa natural
do notário e os seus prepostos, mas própria atividade
institucional. A responsabilidade, nesta seara, relaciona-se
com o risco oriundo da atividade exercida pelo tabelião. Que
é onerosa. E lucrum sine onere esse non debet.
Nos casos como o presente, a sociedade exige uma resposta
capaz de reequilibrar a fidúcia conferida a tais profissionais,
não se contentando o ordenamento jurídico com uma simples
resposta no sentido de serem imperceptíveis a alteração do
documento e a atuação dos criminosos. Daí a relevância da
norma, notadamente em sua redação primitiva.
Não se pode estranhar, é verdade, o fato de alguém dirigir-se
a comarca outra que não a de sua residência, portando
documentos de outro estado, vizinho, pois a dinâmica urbana
da Região Metropolitana admite tais deslocamentos. A
carteira nacional de habilitação falsa apresentada pelo
falsário, aliás, foi, ostensivamente, “emitida” em São Caetano
do Sul (f. 80). Assim, afora a peculiaridade de responder
objetivamente, não há o que censurar no procedimento do
notário de Guarulhos.
Todavia, muito censurável foi o descuido do preposto do
notário de São Caetano do Sul porque, a qualquer pessoa
minimamente prudente e experiente, deveria chamar a
atenção o fato de o indigitado procurador do suposto
vendedor apresentar-se em tabelionato de sua cidade, para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007804-19.2017.8.26.0224/50000 -
6
lavratura da escritura de venda e compra, no mesmo dia em
que “recebeu” de um conterrâneo o mandato para tanto. A
indagação que haveria de ser feita: “ É normal isso? Por que
dois moradores de São Caetano dirigem-se a Guarulhos para
outorga de uma procuração a ser utilizada para a lavratura de
uma escritura quando poderiam fazer tudo no mesmo local?”
Supondo-se que um notário e sua equipe sejam pessoas
experientes e atentas, a falha na percepção da circunstância
mostra-se indesculpável. Talvez breves consultas a redes
sociais pudessem por a trama à calva. Assim, à
responsabilidade objetiva assinalada na lei soma-se clara
omissão; negligência capaz de tipificar culpa no sentido
estrito...
Por não se conformar com a decisão,
o embargante busca encontrar defeitos no julgado, quando, na
verdade, tais inexistem. Não há, por óbvio, proposições
inconciliáveis no seu interior, mas acolhimento de conclusões
diversas em relação às teses de defesa.
Em outros termos: o que se pretende,
na verdade, é atacar o julgado por discordância quanto aos
fundamentos que conduziram ao desate, em razão do seu ponto de
vista, aspecto de todo estranho aos embargos. Não se presta a via
eleita à canalização da irresignação.
2. O prequestionamento explícito não
é mais necessário, diante da regra do art. 1.025 do Código de
Processo Civil. Norma esta que espelha aquilo que, conforme
aponta Cassio Scarpinella Bueno, parcela da doutrina e da
jurisprudência chama de “prequestionamento ficto”, segundo o qual
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007804-19.2017.8.26.0224/50000 -
7
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.
Nessa toada, assentou o STJ que, nos
termos do art. 1.022 do NCPC, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Não são cabíveis os embargos de
declaração cujo objetivo é prequestionar matéria constitucional e
ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese
distinta da que foi decidida no acórdão embargado.
E ainda que o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.
3. Rejeito os embargos.
COIMBRA SCHMIDT
Relator